Tribunal: TJDFT
Processo: 0717118-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0717118-35.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAYME DE HOLANDA BARBOSA TERENCIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo recorrente, através do qual pretende modificar o resultado do acórdão de ID 17931644. Eventual insatisfação em relação ao referido julgamento deveria ter sido apresentada através dos instrumentos recursais legalmente previstos. Certifique-se eventual trânsito em julgado, seguido das providências de praxe. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito